Tribunal: CARF
Processo: 10880.962488/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962488/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.146 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
SISAN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962488/2011-17
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.146 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962488/2011-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
136/142) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 10, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 42834.75275.310107.1.3.03-4446 e não homologou a compensação constante das
DCOMP 02069.56087.260407.1.3.03-4026 e 08542.58166.230908.1.3.03-6231, de crédito
correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 no valor declarado de R$
78.087,60 e reconhecido no valor de R$ 48.994,00, tendo em vista a não confirmação de
pagamentos e da compensação de estimativas de CSLL do ano-calendário 2004 com saldo
negativo de períodos anteriores.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 16/19), a contribuinte alegou, em
síntese, o que se transcreve do relatório do acórdão recorrido:
4.1. Asseverou que o despacho decisório deve ser cancelado, primeiro por não
ter realizado uma análise exaustiva da relação jurídico-tributária que permeou as
relações entre a requerente e o fisco que originou o crédito de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, e segundo pela absoluta falta de motivação.
4.2. Em relação às estimativas compensadas, aduziu que o direito ao crédito da
requerente é legítimo e irrestrito, uma vez que os Per/Dcomp se encontram em
despacho decisório já com manifestação de inconformidade ainda em análise.
4.3. Declarou que para comprovação do seu crédito, anexou cópia do DARF, as
cópias das respectivas Per/Dcomp’s e DCTF’s que deram origem aos créditos.
4.4. Citou em seu favor, o princípio da verdade material.
No acórdão a quo foi rejeitada a alegação de nulidade e dado provimento parcial à
manifestação de inconformidade, tendo em vista a confirmação do pagamento não confirmado
pelo despacho decisório (código de receita 2484, PA 06/2004, valor de R$ 6.502,52), bem como a
pendência, naquele momento, de decisão administrativa definitiva em relação as DCOMP
42395.54999.180406.1.3.04-2975, 26595.82319.180406.1.3.04-0302 e 17556.01428.180406.1.3.04-
8605.
Ciência do acórdão DRJ em 16/10/2018 (folha 147). Recurso voluntário
apresentado em 16/11/2018 (folha 148).
A recorrente, às folhas 150/154, em síntese do necessário, reforça sua alegações
anteriores acerca das estimativas compensadas, requerendo o reconhecimento do crédito
correspondente.
É o relatório.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.146 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962488/2011-17

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
As estimativas de CSLL do ano-calendário 2004 cujas compensações com saldo
negativo de períodos anteriores não foram confirmadas são as de janeiro a abril daquele ano,
compensadas nas DCOMP 42395.54999.180406.1.3.04-2975, 26595.82319.180406.1.3.04-0302 e
17556.01428.180406.1.3.04-8605, conforme se transcreve do relatório de “Análise de Crédito”
do despacho decisório, às folhas 12/13:

As DCOMP 42395.54999.180406.1.3.04-2975, 26595.82319.180406.1.3.04-0302 e
17556.01428.180406.1.3.04-8605 foram objeto de julgamento, respectivamente, nos processos
10880.684136/2009-09, 10880.684134/2009-10 e 10880.684135/2009-56, estando pendentes de
decisão do CARF à data em que foi proferido o acórdão recorrido, 31/07/2018, conforme
informação constante do referido acórdão.
Independentemente da homologação ou não da compensação dos débitos de
estimativa de CSLL relativos aos períodos de apuração de janeiro a março de 2004 no âmbito
dos processos 10880.684136/2009-09, 10880.684134/2009-10 e 10880.684135/2009-56, o crédito
relativo a estas compensações deve compor o saldo negativo daquele ano-calendário. Isto
porque, de uma eventual não homologação das compensações destes débitos de estimativas,
resultará a cobrança de tais débitos, desde que o despacho decisório que não homologou tais
compensações tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário do débito, ou até
esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.146 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962488/2011-17

Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas
deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo
ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de CSLL não
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.146 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962488/2011-17

homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
No presente caso, como as DCOMP foram objeto de julgamento nos processos
10880.684136/2009-09, 10880.684134/2009-10 e 10880.684135/2009-56, os quais se encontravam
pendentes de decisão do CARF à data em que foi proferido o acórdão recorrido, 31/07/2018,
conforme informação constante do referido acórdão, em 31/12/2004 certamente os débitos
estavam extintos sob condição resolutória e com exigibilidade suspensa. Houve, assim, em
31/12/2004, constituição do crédito tributário relativo àquelas estimativas, o qual será cobrado
no caso de não homologação das referidas compensações. Correto, portanto, que tais estimativas
compensadas integrem o crédito que compõe o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2004.
Desta forma, deve ser reconhecido crédito adicional de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2004 no valor relativo às estimativas de CSLL de janeiro a abril de 2004, de
R$ 22.591,08, homologando as DCOMP remanescentes na lide até este limite.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital